Tribunal: TJPA
Processo: 0801537-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801537-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO MONTELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0801537-60.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES: Gabriel Celestino Saddi Antunes Ferreira, OAB-GO N.º 52.037; Farley Sales de Morais, OAB-GO N.º 52.914.

PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO MONTELO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário n.º 0812257-81.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Raimundo Montelo da Silva, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, tendo a prisão sido cumprida em 31/01/2025 no Estado de Goiás. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e de individualização da conduta, requerendo a revogação da prisão cautelar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva do paciente, em especial quanto à existência de fundamentação concreta e à individualização da conduta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade real da conduta e no modus operandi do paciente, apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade (Comando Vermelho), com funções específicas de comando
.

4.

Estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, com demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa.

5.

A conduta do paciente foi individualizada na denúncia e na decisão judicial, com identificação de suas funções específicas na organização criminosa, inclusive com base em extrações de dados e vinculação a dispositivos e perfis de redes sociais.

6.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, dada a periculosidade evidenciada e a função de liderança exercida pelo paciente no grupo criminoso.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva com fundamento na periculosidade do agente, quando demonstrada concretamente por elementos extraídos da investigação e da denúncia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação que evidenciem a periculosidade do agente e a gravidade da conduta.

2.

A individualização da conduta do acusado, quando detalhada na denúncia e corroborada por elementos técnicos, afasta a alegação de fundamentação genérica.

3.

A função de liderança em organização criminosa justifica a necessidade de segregação cautelar, por risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2017, DJe 26/10/2017; STJ, AgRg no HC nº 889019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-PA, HC Criminal nº 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Desª Kedima Lyra, j. 14/02/2023; TJ-MG, HC Criminal nº 1.0000.24.279348-7/000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RAIMUNDO MONTELO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, o qual teve a prisão preventiva decretada em 14/11/2024 e cumprida em 31/01/2025, no Estado de Goiás.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, conforme consta na peça inaugural.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de:

nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva; ausência de fundamentação concreta e de individualização subjetiva da conduta aptas a justificar a medida cautelar extrema.

Diante disso, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (ID 24597415).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24708807).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 24831452). Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

Da inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva.

Da análise dos autos, verifica-se que os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, encontram-se devidamente demonstrados.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao delito de organização criminosa, supostamente praticado pelo paciente em associação com diversos outros denunciados, bem como na necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa.

Confira-se excerto da decisão judicial (ID 24596431):

(...) Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão e compartilhamento de provas – ID 114244394, realizada pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de integrar organização criminosa, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Ressalta as investigações que, a presente investigação se iniciou a partir dos elementos de informação produzidos pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), durante o procedimento investigativo de n° 00617/2021.100033-7, referente ao processo judicial de n. ° 0816427-33.2023.8.14.0401.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 125576696, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 119134691 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de: (...).

10. JOSE RAIMUNDO MONTELO DA SILVA, (...).

Nessa linha, destaca-se que
a prisão preventiva está lastreada na garantia da ordem pública
, diante do
modus operandi
empregado, da extrema periculosidade da facção criminosa mencionada, e de indícios concretos de que, em liberdade, os representados tendem a reiterar práticas delitivas, o que compromete gravemente a paz social.

A prisão preventiva foi decretada com base no pleito formulado em ID 119134691, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID 125576696, abrangendo, entre outros, o paciente
JOSÉ RAIMUNDO MONTELO DA SILVA
.

A peça acusatória, por sua vez, descreve que o paciente, identificado como “Irmão Cabuloso”, exerce função de relevância dentro da estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como "idealizador de missões", "torre" e "disciplina final dos fornecedores de Ulionópolis". Transcreve-se excerto da denúncia (ID 138224510):

1 – DOS FATOS

Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2024.100054-4, cujo objetivo era investigar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL), no caso, os denunciados (...), JOSE RAIMUNDO MONTELO DA SILVA, vulgo “IRMÃO CABULOSO”, (...), passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL) com atuação em Belém e adjacências, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

Cuida-se de inquérito policial que possui o objetivo de identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL ou CV), os quais integravam o grupo no aplicativo de mensagem “whatsapp” denominado “IDEALIZADOR DE MISSÃO” (Relatório de Extração nº 004/2023 – Id nº 119134698) (...).

2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE): (...).

2.8 - JOSE RAIMUNDO MONTELO DA SILVA, vulgo “IRMÃO CABULOSO” – constam mensagens encaminhadas pelo denunciado, através do numeral +5562981661219, tendo se apresentado no grupo de conversas “IDEALIZADOR DE MISSÕES” como “IRMÃO CABULOSO”, com o cargo de “IDEALIZADOR DE MISSÕES”, “TORRE” e “DISCIPLINA FINAL DOS FORNECEDORES DE ULIONÓPOLIS” (Id nº 136497477 - Pág. 132 a 133): (...).

O vínculo entre JOSÉ RAIMUNDO e o numeral supramencionado restou demonstrado a partir de consulta junto ao Infopen para análise dos dados pessoais do denunciado, com destaque ao seu nome completo, e da constatação de que o referido numeral consiste em “chave-pix” vinculada à conta bancária de titularidade do acusado (Id nº 136497477 - Pág. 134): (...).

Somado a isso, após consulta realizada junto à empresa GOOGLE, verificou-se o e-mail lorimmontelo@gmail.com atrelado ao aparelho celular usado pelo denunciado (Id nº 136497477 - Pág. 133). (...).

Além disso, após encaminhamento de informações pela empresa META, apurou-se que, na rede social Facebook, o e-mail mencionado estava vinculado ao perfil dodenunciado (Id nº 136497477 - Pág. 134). (...).

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que JOSE RAIMUNDO MONTELO DA SILVA, vulgo “IRMÃO CABULOSO”, não somente promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, como também possui posição de comando dentro da estrutura da ORCRIM, qual seja, “IDEALIZADOR DE MISSÕES”, “TORRE” e “DISCIPLINA FINAL DOS FORNECEDORES DE ULIONÓPOLIS”.

Cumpre ressaltar que, após deferimento do pleito de prisão preventiva representado pela autoridade policial (Id nº 131272597) e consequente expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de JOSÉ RAIMUNDO, foi cumprido, conforme Id nº 135986938.

Por fim, compulsando os autos, apura-se que o denunciado não fora interrogado em sede policial. (...).

Em análise à decisão impugnada e à peça acusatória, observa-se que ambas evidenciam a periculosidade concreta do paciente.

Dessa forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação concreta ou de individualização subjetiva da conduta. Revelam-se, portanto, inaplicáveis, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes e inadequadas aos fins a que se destinam.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Na decisão impugnada, constata-se que a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação idônea para a decretação da medida extrema, com base nos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

Restou caracterizado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nas provas colhidas na fase investigativa. A necessidade da segregação cautelar foi devidamente justificada com base em dados concretos, especialmente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta e a existência de indícios de habitualidade criminosa.

É entendimento consolidado que a prisão preventiva visa, dentre outros fins, evitar a reiteração delitiva, sendo legítima quando fundada na periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi
e da gravidade concreta da infração penal.

O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, já reconheceu a legitimidade da prisão cautelar fundada na periculosidade do réu. Confira-se: STF, HC n.º 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017.

Dessa forma, não subsiste a alegação de ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva. Ao revés, os fundamentos constantes da decisão impugnada evidenciam a gravidade do crime, a forma de sua execução e a necessidade concreta da custódia, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a decisão de manutenção da prisão cautelar não se amparou em fundamentos genéricos ou presumidos, mas sim em elementos concretos e na conduta individualizada do paciente, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP, como já reconhecido por precedentes recentes:
STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a prisão preventiva seria nula, ausente de fundamentação ou de individualização da conduta.

DISPOSITIVO.

Ante ao todo exposto, conheço da ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025